Tribunal: TJBA
Processo: 8070938-29.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070938-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CONTRA PROVEDOR DE CONTEÚDO POR PERFIS FALSOS EM REDE SOCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRIMEIRAMENTE RECEBEU A DEMANDA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador contra o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor de empresa provedora de rede social, envolvendo alegações de utilização indevida de imagens da Autora em perfis falsos no Instagram. O processo foi inicialmente distribuído à 18ª Vara de Relações de Consumo, que declinou da competência por entender que o endereçamento da petição inicial indicava vara cível. Após redistribuições e sucessivas recusas de competência, culminou-se na instauração do presente conflito, diante do impasse entre as varas quanto à natureza jurídica da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a controvérsia configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas especializadas; e (ii) saber se a prevenção da 18ª Vara de Relações de Consumo foi regularmente constituída, mesmo após ter inicialmente declinado da competência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os serviços prestados por redes sociais, ainda que gratuitos, configuram relação de consumo, dada a remuneração indireta obtida pelo provedor por meio de dados e publicidade, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4. A Autora, como usuária final do serviço, é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, e o provedor da rede social se enquadra como fornecedor, conforme art. 3º do mesmo diploma, sendo também possível a caracterização da Autora como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), em da afetação por alegado defeito na prestação do serviço.

5. A mera alegação de violação de direitos da personalidade não descaracteriza a natureza consumerista da relação, devendo prevalecer a competência especializada prevista na Resolução nº 15/2015 do TJBA.

6. Quanto à prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, considera-se prevento o juízo ao qual a demanda foi inicialmente distribuída. O fato de a 18ª Vara de Relações de Consumo ter declinado da competência por questão formal não impede o reconhecimento de sua prevenção, considerando-se a sua competência material para o feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. Configura-se relação de consumo entre usuário e rede social, ainda que o serviço seja gratuito, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de ações fundadas em defeito na prestação de serviços de rede social, mesmo que envolvam violação de direitos da personalidade. 3. É prevento o juízo que primeiramente recebeu a demanda, nos termos do art. 59 do CPC, ainda que tenha declinado da competência por motivo formal”.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 59; CDC, arts. 2º, 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1193764 SP 2010/0084512-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/12/2010; TJ-BA - Apelação: 80040690720228050113, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8070938-29.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar
im
procedente o conflito.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator